Tribunal: TJES
Processo: 5011540-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011540-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011540-92.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURÍCIO,
em face da decisão pr
o
ferida pel
o MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Criminal de Vi
tória
, que unific
ou
as penas que lhe foram impostas e determinou a regressão de seu regime prisional para o semiaberto, nos autos da execução nº 0001204-82.2018.8.08.0056.

Em suas razões recursais,
a douta defesa requer

“seja reformada a Sentença que unificou as penas, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena e determinou a expedição de mandado de prisão, devendo ser observada a extinção da punibilidade de RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURÍCIO PINTO no que se refere a pena constante na GEC nº 219242, nos moldes do artigo 107, II, do CP c/c art. 1º, inciso VII, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, em seu art. 1º, inciso VII”
.

Suscita o Ministério Público, preliminarmente, que o agravo não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a irresignação defensiva não foi apreciada pelo órgão judicial de primeira instância.

De fato, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “
f
”), valendo lembrar, ainda, que na forma do artigo 192 do mesmo diploma, c
oncedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Da leitura dos dispositivos legais supra, fica claro que o benefício cujo deferimento busca-se no atual recurso deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu
in casu
.

Desse modo, eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo.

Em casos semelhantes a jurisprudência pátria tem se posicionado neste mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MODALIDADE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE INDULTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domicililar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. 2. Os argumentos apresentados pela defesa do agravante de que ele teria sido induzido a erro pelo cartório judicial, ao afirmar a desnecessidade de nova apresentação em juízo, não foram comprovados pelo sentenciado, e tampouco foram considerados pelas instâncias precedentes para justificar o não comparecimento em juízo na data aprazada. 3. A fim de desconstituir o entendimento do Tribunal de origem acerca da configuração da falta disciplinar imputada ao condenado, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado na presente via.
4. O eventual direito do agravante à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 438.243/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)

Diante de todo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo
parquet
, e
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011540-92.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “f”), valendo lembrar, ainda, que na forma do artigo 192 do mesmo diploma,
c
oncedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação, o que evidencia que o benefício cujo deferimento busca-se no atual recurso deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu
in casu.
2.
A eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, de forma que não deve ser conhecido o pleito recursal.
3.
Agravo a que não se conhece.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.